Tribunal: STF
Processo: ARE 1092749
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    III – No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros embargos de declaração e rejeitadas pelo órgão julgador. Nesse caso, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos declaratórios.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC).